Tribunal: TCU
Processo: 016.855/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos valores repassados por meio do termo de compromisso cujo objeto era ações de reconstrução - reconstrução de muro de arrimo com 1 km de extensão. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão de omissão no dever de prestar contas dos valores repassados por meio do Termo de Compromisso 67/2014 (Siafi 678741), firmado com o Município de Chaves/PA, cujo objeto era "ações de reconstrução - reconstrução de muro de arrimo com 1 km de extensão", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel a empresa Project Serviços de Construções de Edifícios Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 18, da mesma lei, julgar regulares com ressalva as contas do Município de Chaves/PA e da Sra. Solange Cascaes de Brito Lobato, dando-lhes quitação; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Srs. Durbiratan de Almeida Barbosa, Márcia Andréa Lobato da Silva, bem como da empresa Project Serviços de Construções de Edifícios Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3.1. débito de responsabilidade solidária dos Srs. Durbiratan de Almeida Barbosa, Márcia Andréa Lobato da Silva, bem como da empresa Project Serviços de Construções de Edifícios Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/12/2016 501.961,63 9.3.2. débito de responsabilidade exclusiva do Sr. Durbiratan de Almeida Barbosa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/9/2014 748.074,46 30/12/2014 40.003,98 16/3/2015 186.925,10 9/4/2015 186.674,80 25/5/2015 69.767,98 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa Sra. Márcia Andréa Lobato da Silva R$ 86.000,00 Project Serviços de Construções de Edifícios Ltda. R$ 86.000,00 Sr. Durbiratan de Almeida Barbosa R$ 300.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; ao tomador de contas e aos responsáveis, para ciência.